Tribunal: TJSP
Processo: 2081152-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE QUE EFETUOU MATRÍCULA NO PRAZO REGULAR E FOI SURPREENDIDA POSTERIORMENTE COM O INGRESSO DE OUTROS ALUNOS NA MESMA TURMA, AOS QUAIS FOI CONCEDIDO DESCONTO NAS MENSALIDADES. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVADA PARA O PLEITO QUE SE RECONHECE. EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE RECLAMA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO, NÃO PODENDO SER INSTAURADA COM SIMPLES MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081152-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada CIOMARA VANESSA DE
ALMEIDA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081152-75.2019.8.26.0000 -Voto no 23.739
2
Agravo de instrumento n.o 2081152-75.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravada:
Ciomara Vanessa de Almeida Gonçalves
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO
EM
2011
A
NOVOS
ALUNOS.
EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS
NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE
FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE
QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS
CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE QUE EFETUOU MATRÍCULA NO PRAZO
REGULAR E FOI SURPREENDIDA POSTERIORMENTE
COM O INGRESSO DE OUTROS ALUNOS NA MESMA
TURMA, AOS QUAIS FOI CONCEDIDO DESCONTO
NAS MENSALIDADES. LEGITIMIDADE AD CAUSAM
DA
AGRAVADA
PARA
O
PLEITO
QUE
SE
RECONHECE. EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL
QUE
RECLAMA
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO,
NÃO
PODENDO
SER
INSTAURADA
COM
SIMPLES
MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 23.739

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081152-75.2019.8.26.0000 -Voto no 23.739
3
individual de sentença proferida na ação civil pública
(processo
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292),
acolheu
parcialmente
a
impugnação
apresentada
pela
agravante-
executada tão-somente no que se refere ao excesso de
execução.
Em suas razões recursais, a agravante
alega a ausência de prévia liquidação do valor a ser pago e a
individualização
do
crédito
com
a
demonstração
da
titularidade do direito da agravada. Assim, necessária prévia
fase de liquidação a ser realizada pelo procedimento comum,
nos termos do art. 509, II, do CPC. Assevera que o direito à
equiparação
entre
os
alunos
alcança
somente
aqueles
ingressantes no primeiro semestre de 2011, não sendo
estendido aos alunos dos demais períodos, como é o caso da
agravada porquanto ingressou na instituição de ensino somente
em 2013, pelo que não possui legitimidade ativa. Afirma que a
causa de pedir da ação civil pública de origem é a concessão
diferenciada de desconto para ingressantes no mesmo semestre
e ano, pelo que a condenação na forma pretendida pela
agravada significa a condenação em objeto diverso daquele
demandado contra a agravante. Sublinha que o cálculo
apresentado está incorreto porquanto a agravada não estudou
no período entre janeiro e junho de 2011.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081152-75.2019.8.26.0000 -Voto no 23.739
4
Deflui das provas colacionadas aos autos
que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública
contra a agravante com intuito de discutir os descontos
concedidos aos alunos ingressantes naquela instituição de
ensino para vagas remanescentes no 1.o semestre de 2011 e que
não foram concedidos aos demais discentes anteriormente
matriculados. A sentença de improcedência do pedido foi
reformada por esta Câmara, que condenou a ré “à obrigação de
oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento
financeiro diferenciado em razão da data de matrícula.”
Interpostos
recursos
pela
agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir
efeitos “erga omnes”.
Em 16.11.2018, o agravado iniciou o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$ 18.912,85, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior à época em que era discente daquela instituição de
ensino no período de 2013 a 2018.
A recorrente apresentou impugnação para
alegar a irregularidade do cumprimento de sentença por
ausência prévia da fase de liquidação, ilegitimidade ativa do
exequente e excesso de execução, com fundamento no art. art.
525, § 4.o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081152-75.2019.8.26.0000 -Voto no 23.739
5
Pois bem. Compete ao aluno, a fim de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, a aluna-agravada
iniciou seu curso em 2013 e concluiu em 2018, conforme
documentos juntados aos autos, efetuando matrícula no prazo
regular e foi surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido
desconto nas mensalidades, portanto, é parte legítima para a
causa, que deve ser executada fielmente aos limites expressos
contidos em seu dispositivo, sob pena de desacato à coisa
julgada. Se houver incorreção incumbe ao Juiz da Execução, de
ofício, corrigi-la. No mesmo sentido, já se manifestou o Egr.
STJ:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. DISPOSITIVO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CORREÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AOS
LIMITES DEFINIDOS PELO JULGADOR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. Fixado pela sentença trânsita, o termo a quo da fluência
dos juros, é defeso modificá-lo na execução, cujo escopo é
tornar efetivo o julgado, sem ampliá-lo.
2. A correção do rumo da execução, para fins de dar fiel
cumprimento ao dispositivo da sentença trânsita em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081152-75.2019.8.26.0000 -Voto no 23.739
6
pode ser engendrada de ofício pelo Juiz, em defesa da coisa
julgada, atuar que só preclui com o escoamento do prazo para
a propositura da ação rescisória.
3. A execução que se afasta da condenação é nula (nulla
executio sine previa cognitio), por ofensa à coisa julgada,
matéria articulável em qualquer tempo e via exceção de pré-
executividade.
4. O processo de execução de título judicial não pode criar
novo título, o que ocorreria, in casu, acaso se considerasse
a possibilidade do cômputo de juros moratórios a partir de
termo a quo diverso daquele estabelecido em decisão final
transitada em julgado.
5. Consequentemente, mesmo diante da ausência de impugnação
específica da Fazenda Nacional em relação à inexatidão
engendrada pela Contadoria Judicial quanto ao cômputo dos
juros moratórios a partir da citação, e não do trânsito em
julgado, revela-se possível sua correção ex officio pelo
Magistrado,
porquanto
medida
de
defesa
da
Jurisdição
conquanto conferidora da segurança das decisões judiciais
passadas em julgado.
6. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
7. Recurso especial conhecido e improvido.” (1.a T, REsp n.o
531.804-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.11.2003, p. 16.2.2004,
v.u.)
Parece-me que o intuito do autor da ação
civil pública que deu origem a este procedimento, acolhido
por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação
interposto nos autos daquela demanda, foi o de igualar todos
os alunos de todos os cursos oferecidos ou a serem oferecidos
pela entidade de ensino, matriculados antes ou depois do ano
de 2011 (época em que concedeu o desconto na matrícula e nas
mensalidades
a
alunos
retardatários)
a
esses
alunos
retardatários e em relação à duração integral dos cursos.
Assim vinha julgando, porém com absoluta divergência dos meus
Pares, que consideram que os descontos só podem ser ofertados
a partir daquele ano de 2011, sem retroação, e então vencido,
porém não convencido, passei a assim também decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081152-75.2019.8.26.0000 -Voto no 23.739
7
Daí a sua legitimidade para a causa por
todos os anos em que foi aluno da recorrente.
O que está incorreto é a forma adotada
pela exequente para haver o seu crédito: como é necessário
ficar demonstrada a existência de descontos ao longo dos anos
a partir de 2011, havia de ter lançado mão da liquidação de
sentença pelo procedimento comum e não, de simples memória de
cálculo para o início da fase executiva.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para extinguir o cumprimento de sentença, instaurado sem a
prévia liquidação da sentença, a implicar carência de ação
por falta de interesse de agir. Condeno a impugnada ao
pagamento
das
despesas
processuais
corrigidas
e
dos
honorários do advogado da impugnante, arbitrados em 10% do
valor da causa (R$ 18.912,85) corrigido desde o ajuizamento
do cumprimento de sentença, com acréscimo de juros moratórios
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
GILBERTO LEME
Relator